Tribunal: TJDFT
Processo: 0723671-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723671-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ADELVINA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. C. D. S. R. contra decisão de ID 131384540 dos autos de origem, proferida em ação de conhecimento, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de provisória pleiteada pela agravante. Todavia, proferida sentença, ID 138852850, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora